Tribunal: TJSP
Processo: 2223329-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Vícios construtivos. Recurso contra a decisão que indeferiu a conversão de parte da obrigação em perdas e danos. Comunicação do exequente, após determinação de realização das obras apontada em laudo pericial, de realização por si de 10 dos 16 itens a serem reparados no edifício. Ausência de comunicação prévia ou de ordem

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Vícios construtivos. Recurso contra a decisão que indeferiu a conversão de parte da obrigação em perdas e danos. Comunicação do exequente, após determinação de realização das obras apontada em laudo pericial, de realização por si de 10 dos 16 itens a serem reparados no edifício. Ausência de comunicação prévia ou de ordem judicial para serem as obras executadas por terceiros estranhos à lide, tampouco de demonstração da impossibilidade de aguardo das obras pela executada em razão de urgência. Excepcionalidade da medida de conversão em perdas e danos. Observância do art. 499 do CPC. Exequente quem deu causa, de forma superveniente, à impossibilidade da execução específica. Recurso desprovido.